Tribunal: TJBA
Processo: 8063139-95.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8063139-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: JOAQUIM SIMIAO SANTOS DE JESUS Advogado(s): JAIME CARDOSO FILHO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA OU CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. I. Caso em exame 1.Revisão criminal ajuizada com base no art. 621, I e III, do CPP, visando à absolvição ou, subsidiariamente, à redução da pena e alteração do regime prisional, com fundamento em suposta inexistência de autoria e materialidade, bem como apresentação de laudo pericial como prova nova. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve erro judiciário por contrariedade à prova dos autos ou ao texto expresso da lei penal; (ii) há elementos novos aptos a desconstituir a coisa julgada penal. III. Razões de decidir 3. A condenação foi fundada em prova testemunhal robusta e coerente, especialmente o depoimento da vítima e de seus familiares, além de outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório. 4. O laudo pericial apontado como novo foi devidamente analisado tanto na sentença quanto no acórdão, sendo considerado irrelevante para afastar a materialidade delitiva, dada a natureza do crime de estupro de vulnerável. 5. A pretensão revisional limita-se à rediscussão de teses já enfrentadas, sem apresentação de fato novo que justifique a desconstituição da coisa julgada. 6. Jurisprudência consolidada do STJ reconhece a relevância da palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, mesmo na ausência de vestígios físicos. IV. Dispositivo e tese 7. Pedido conhecido e julgado improcedente. Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não se presta à rediscussão do conjunto probatório já analisado pelas instâncias ordinárias. 2. Laudo pericial considerado nos julgamentos anteriores não configura prova nova a justificar revisão da condenação." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063139-95.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JOAQUIM SIMIAO SANTOS DE JESUS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Criminal do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Des. Nivaldo dos Santos Aquino Primeira Criminal Relator